Tribunal: TJDFT
Processo: 0711360-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0711360-36.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO PAULO RAMOS TAURISANO RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o Art. 99, § 3o do CPC, não se aplica quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. A realização de viagem ao exterior demanda gastos diversos em moeda estrangeira, sabidamente mais valorizada que o real, além do que uma viagem internacional importa em gastos, considerando o somatório das despesas com transporte, locomoção, alimentação e hospedagem. Tal assertiva fora confirmada pelo próprio autor ao informar gastos com passagens aéreas, no valor superior a R$ 10.000,00. Ademais, o autor informa na petição inicial ser empresário e residir em área nobre da cidade (Lago Sul). Nesse sentido, afigura-se, no mínimo, contraditório afirmar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48 horas (Lei no 0.099/95, art. 42, § 1o c/c art. 54, parágrafo único). Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.